Tribunal: TJES
Processo: 5009380-94.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009380-94.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: THIANNY SANTOS OLIVEIRA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009380-94.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: THIANNY SANTOS OLIVEIRA
PACIENTE: ARNOBIO MARTINS DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

Em sua manifestação, a douta Procuradoria de Justiça ponderou que a inicial não foi instruída com qualquer documentação, pelo que entende que o presente Habeas Corpus não deve ser conhecido.

No entanto, verifico que as informações acerca da ação penal originária podem ser acessadas por meio do Sistema EJUD.

Assim, considerando a modernização que integra a rotina do Judiciário, entendo que o não conhecimento da ação quando toda a documentação e informações necessárias à apreciação estão disponíveis em sistema oficial do Conselho Nacional de Justiça mostra-se incongruente.

Nesses termos, REJEITO A PRELIMINAR.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ARNÓBIO MARTINS DE OLIVEIRA
, preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado na modalidade tentada.

A defesa sustenta excesso de prazo e carência de fundamentação na decisão que decretou a prisão, bem como ausência dos requisitos autorizadores, sobretudo em virtude das condições pessoais favoráveis do paciente.

Sustenta também que o paciente se encontra com saúde debilitada, razão pela qual requer a revogação da segregação cautelar ou a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Extraio dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Fixada essa premissa, analisando detidamente os fundamentos expostos pela defesa, bem como as informações enviadas pela autoridade dita coatora, não vislumbro qualquer alteração fática capaz de modificar o entendimento proferido anteriormente, quando da apreciação de pedido liminar.

Necessário explicitar que o paciente foi denunciado por ter supostamente praticado crime cuja pena privativa de liberdade máxima é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, preenchendo, assim, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do CPP,

in verbis
:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

Somado a isso, o MM. Juízo de primeira instância, ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva, demonstrou a necessidade da manutenção da segregação cautelar, vejamos:

(...) no caso dos autos, tenho por presente a materialidade dos fatos e indícios de autoria, conforme destacado em decisão que decretou a prisão preventiva (fls. 85/86), as quais adoto os seus fundamentos de decidir nesta oportunidade (decisão per relationem), posto que idônea a demostrar que a conduta supostamente praticada apresenta-se extremamente grave e o modus operandi empregado caracteriza a gravidade em concreto do delito e revela a periculosidade do acusado.

Trata-se de crime praticado por motivo torpe, consistente na vingança, tendo em vista que meses antecedentes aos fatos, o réu e a vítima teriam se desentendido no Bar do Binho e, teriam entrado em luta corporal.

Consta nos autos que, no dia dos fatos a vítima estava voltando para sua residência quando teria sido surpreendida pelo acusado, que teria saído de trás de um poste e, sem nada dizer, teria desferido facadas contra ela.

(...)

Vale destacar que o acusado se encontrava foragido até o comprimento do mandado de prisão expedido nestes autos, o que demonstra sua intenção em se furtar das responsabilidades criminais e revela a necessidade de se manter a sua custódia cautelar para fins de resguardar a instrução criminal.

Neste momento, tenho que a medida se mostra necessária não só para garantia da ordem pública como também para aplicação da lei penal.

Ressalto ainda que não sobreveio aos autos alteração na situação fático processual e tampouco foram trazidos documentos que pudessem ensejar uma reconsideração da custódia cautelar do réu.

Daí porque, ipso facto, tenho que as medidas cautelares de natureza pessoal prima ratio, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se afiguram insuficientes para o resguardo da ordem pública, de modo que a prisão preventiva é medida de rigor para tal fim.

A douta Procuradoria de Justiça ao exarar parecer assim se manifestou:

Note-se que o crime supostamente praticado pelo paciente foi premeditado (cometido quase um ano depois da contenda com a vítima em um bar, conforme se infere do cotejo do BU juntado à inicial com o teor da denúncia acima transcrito) e teve como mola propulsora a vingança, sendo a vítima surpreendida à noite enquanto caminhava em via pública em direção à sua casa. Além disso, a vítima foi atingida com várias facadas, somente não vindo a óbito por circunstâncias alheias à vontade do paciente.

Ademais
,
no que tange à alegação de que o paciente goza de condições pessoais favoráveis, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reiterar que, isoladamente consideradas, condições pessoais favoráveis não impõem, por si só, a concessão da liberdade provisória.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E DE MUNIÇÃO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ARGUMENTOS CONCRETOS. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS, ALÉM DE MUNIÇÕES E ARMAS. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. [...]
4. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese.
[...] (HC 496.538/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 05/06/2019)

Assim, não há se falar em ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente.

Quanto ao excesso de prazo, melhor sorte não assiste à defesa, eis que em consulta ao Sistema EJUD verifiquei que o processo segue seu trâmite regular, com audiência de instrução e julgamento designada para o dia 03/04/2023.

Pondero que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o excesso de prazo não se configura a partir de uma simples operação matemática de soma dos prazos que são abertos durante a instrução criminal, devendo ser analisado no caso concreto sob a luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Segue, nessa esteira, a melhor Jurisprudência:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. OPERAÇÃO "ANJOS DA MORTE". SEGREGAÇÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTO IDÔNEO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROCESSO COMPLEXO. MULTIPLICIDADE DE RÉUS. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA 52/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. Mostra-se idoneamente fundamentado o decreto constritivo alicerçado na garantia da ordem pública, a fim de interromper a atuação do acusado no cometimento de delitos, diante da contumácia delitiva, uma vez que responde a outras ações penais.
2. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, impondo, contudo, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. 3. No caso em exame, além de o feito ser complexo ante a multiplicidade de réus e a associação sofisticada para o cometimento dos delitos, verifica-se que a instrução processual já se encerrou, o que atrai a incidência da Súmula 52 desta Corte.
4. Recurso ordinário desprovido. (RHC 72.322/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017).

Assim, não há se falar em excesso de prazo.

Por derradeiro, quanto ao argumento de que o paciente apresenta saúde debilitada, verifico que apesar do laudo médico juntado pela defesa atestar a existência de alterações degenerativas na coluna cervical do impetrante, tal condição é insuficiente para demonstrar a incapacidade do cumprimento da prisão preventiva em estabelecimento prisional.

Ante o exposto, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
denego a ordem.

20 de fevereiro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o excesso de prazo não se configura a partir de uma simples operação matemática de soma dos prazos que são abertos durante a instrução criminal, devendo ser analisado no caso concreto sob a luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.